Tribunal: TJDFT
Processo: 0710475-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE NULIDADES. REJEITADAS. AÇÃO ANULATÓRIA. CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. SIMULAÇÃO. DEMONSTRADA. LUCROS CESSANTES. NÃO DEVIDOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA.
1. Não há que se falar em nulidade por decisum ultra petita, ausência de fundamentação ou cerceamento de defesa quando se verifica que a sentença decidiu nos exatos termos do pedido, enfrentou todas as questões e não foi demonstrado violação à ampla defesa e ao contraditório.
2. Do exame do acervo fático-probatório, evidenciado a existência de simulação no negócio jurídico de cessão de direitos possessórios firmado entre os réus, a anulação e o retorno ao status quo ante é medida que se impõe.
3. Verificando que a parte nunca exerceu a posse direta ou indireta do imóvel objeto da lide, não há que se falar em indenização por lucros cessantes no tocante ao que deixou de lucrar.
4. Não cabe a aplicação de multa por litigância de má-fé quando não evidenciada qualquer das condutas previstas no art. 80 do CPC, mas tão somente o mero exercício do direito de defesa.
5. De acordo com o princípio da sucumbência (art. 85, caput, do Código de Processo Civil), aquele que for vencido na ação deve arcar com os encargos processuais.
6. Recursos conhecidos, preliminares rejeitadas, e improvidos.